Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701122-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PENA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME RECORRIDO: DIEGO DE FREITAS OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 17988313, dirigida ao juiz da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, DIEGO DE FREITAS OLIVEIRA requer o cumprimento provisório da sentença. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à decisão de ID 17842286. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024